Tribunal: STF
Processo: HC 204465
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo majorado. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Yuri Piffer em favor de Macauley Tavares Brito, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do REsp 1.906.487/SP (evento 5, fls. 3-9).
    O Paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal (evento 3). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo/SP negou provimento ao recurso defensivo, porém, ao fundamento de corrigir erro material, aumentou a reprimenda para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (evento 4).
    A matéria, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao REsp 1.906.487/SP, a fim de reduzir a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 
     Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    I. Reformatio in pejus
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos, 5 meses e 10 dias, em regime fechado, mais multa. A Corte estadual salientou a possibilidade de correção de erro material, pois ‘o correto seria 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão’ (fl. 212). 
    De início, ressalto que a proibição da reformatio in pejus, derivação da regra mais ampla do favor rei (LOZZI, Gilberto. Favor rei e processo penale. Milano, Giuffrè, 1968, p. 115), traduz-se na vedação a que, em recurso interposto exclusivamente pelo acusado, se agrave a situação do recorrente, em relação à decisão impugnada, aceita pelo acusador. Proíbe-se, outrossim, a reformatio in pejus indireta, para impedir que, nos casos em que a decisão impugnada pelo acusado é anulada pelo tribunal, a nova decisão venha a ser mais gravosa aos interesses da defesa. Esse princípio, no Brasil, embora seja positivado no art. 617 do Código de Processo Penal, não encontra previsão constitucional. 
    A proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o julgador, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação devida, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e os limites da pena imposta na origem. 
    No caso, o acórdão registrou que somente não é possível corrigir ‘quando o erro é duvidoso ou objeto de interpretação, não como na espécie em que o julgador anota, na última etapa dosimétrica, o valor correto do quantum das penas, embora tenha se enganado, no parágrafo seguinte do dispositivo’ (fl. 213).
    Assim, vê-se que, ao analisar pedido exclusivo da defesa, a Corte estadual, sob afirmação de corrigir erro material, aumentou a reprimenda imposta ao recorrente, sem que houvesse recurso ministerial pleiteando tal alteração, razão pela qual deve ser afastada a correção e restabelecida a pena contida na sentença. 
    II. Pena-base 
    A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, e nos arts. 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 
    Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado. 
    Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto, devendo, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. São elas: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias e as consequências do crime e o comportamento da vítima. 
    A pena-base foi exasperada pela análise negativa das circunstâncias e pelas consequências do delito, pelos seguintes fundamentos (fls. 215, grifei): 
    Os fundamentos que ditaram a exacerbação da pena-base, a saber, ‘as judiciais desfavoráveis decorrem da prática de delito contra motorista e seu ajudante em transporte de carga, ou melhor, desenvolvimento de trabalho honesto e lícito, em prejuízo, não só da ordem pública como do desenvolvimento das atividades comerciais, a demonstrar alta vilania, e, ainda, não pode ser desconsiderado o abalo causado à vítima, bem retratado em audiência de instrução, quando a vítima se mostrou atemorizada’, a refletir destacada ousadia e consequências especialmente danosas à coletividade e ao próprio ofendido, são válidas e ficam mantidas, assim como a fração de acréscimo adotada, de 1/6 (um sexto). 
    De acordo com a denúncia, ‘Macauley entrou na cabine do caminhão em que as vítimas ocupavam e determinou que José (motorista) fosse até uma comunidade, dizendo que estavam sendo escoltados por dois outros veículos com os demais assaltantes, o que foi feito pela vítima. Chegando ao destino, o indiciado, os demais que ocupavam os dois veículos passaram a descarregar a carga, sendo que após esvaziarem o caminhão, Macauley e os outros roubadores determinaram que as vítimas deixassem o local’ (fl. 49, grifei). 
    A jurisprudência desta Corte Superior entende que o roubo de carga é fundamento idôneo para a análise desfavorável das circunstâncias do delito, pois extrapolam as elementares inerentes ao roubo. Ilustrativamente: 
    (...) 
    III. Aumento cumulativo de majorantes
    Em relação à ilegalidade na terceira fase da dosimetria, consta dos autos que as penas foram aumentadas, em 1/3, pelo concurso de agentes e, posteriormente, em 2/3, pelo emprego de arma de fogo.
    A Corte estadual confirmou os termos da sentença, pois, ‘admitir-se o contrário seria o mesmo que incentivar o ladravaz a incorrer em quaisquer outras causas elencadas no dispositivo, sendo punido apenas pelo emprego de arma de fogo, traduzindo-se, por assim dizer, em verdadeira impunidade’ (fl. 215). 
    De fato, nos termos do art. 68, parágrafo único do Código Penal: ‘No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua’. 
    A presença, portanto, de duas causas de aumento não acarreta, necessariamente, o aumento acima do mínimo legal previsto no art. 157, §§ 2º e 2º-A, do CP. O referido dispositivo legal – art. 68, parágrafo único do CP – visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula 443 do STJ. 
    A propósito do tema, os seguintes julgados:
    (…)
    Logo, reconheço a violação legal, pois não foram apontados elementos dos autos que, efetivamente, evidenciassem a real necessidade de exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, no patamar estabelecido. 
    IV. Nova dosimetria
    Reconhecida a ilegalidade na fixação da pena, passo à sua readequação. 
    A pena-base do réu foi fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, pelas circunstâncias e consequências do delito. Na segunda etapa, a reprimenda retornou ao mínimo legal, 4 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, pela incidência da menoridade relativa do réu. Na terceira fase, afastada a cumulação das frações, e aplicando a mais grave, de 2/3, a pena fica definitivamente estabelecida em 6 anos e 8 meses de reclusão, mais 16 dias-multa. 
    V. Regime
    O Juízo de primeiro grau, no que foi corroborado pela Corte Estadual, fixou o regime fechado para início do cumprimento da pena, ‘pela natureza do delito, patrimonial gravíssimo, anotadas a ousadia e a periculosidade do agente, que investiu contra motorista de caminhão – e seu ajudante – para roubo de carga, anotadas as circunstâncias judiciais francamente desfavoráveis’ (fl. 168, grifei). 
    Quanto à pretensão de fixação do regime semiaberto, cumpre enfatizar que esta Corte tem decidido que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum de reprimenda imposto.
    É dizer, para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena (HC 279.272/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 25/11/2013; HC 265.367/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ªT., DJe 19/11/2013; HC 213.290/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/11/2013; HC 148.130/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 3/9/2012). 
    Diante da fundamentação oferecida pelas instâncias de origem, não verifico a apontada ilegalidade na fixação do regime inicial fechado quando apontados dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime – na espécie, a prática de roubo de carga, aliada à existência de circunstâncias judiciais negativas –, ainda que o quantum da pena seja inferior a oito anos (art. 33, § 3º, do CP). 
    Logo, em que pese a insurgência ora deduzida, noto que a fundamentação apresentada demonstra, sem dúvidas, a maior gravidade do comportamento ilícito, o que justifica, de maneira idônea, a fixação do regime fechado. 
    VI. Dispositivo
    À vista do exposto, com fundamento no art. 932, V, ‘a’, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, ‘c’, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a aplicação cumulativa das majorantes e reduzir a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão, mais 16 dias-multa.” 
    No presente writ, a parte Impetrante alega inidônea a fundamentação utilizada para a avaliação negativa das circunstâncias e das consequências do crime, porquanto “os motivos empregados para a majoração da pena base são absolutamente inerentes ao crime”. Defende, considerando a primariedade do Paciente, a fixação da pena-base no mínimo legal com repercussão no regime prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório. 
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de habeas corpus supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Além disso, observo, em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, que o recurso especial transitou em julgado em 29.3.2021, data anterior à impetração do presente writ, 09.7.2021. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora